Tribunal: TJDFT
Processo: 0011950-75.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011950-75.2016.8.07.0001 RECORRENTE: S. C. F. RECORRIDA: L. M. A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO DE RECEBIMENTO DO APELO SOMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. INSUBSISTENCIA. RECEBIMENTO DO RECURSO NO DUPLO EFEITO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA E EXTRA PETITA. OBSERVÂNCIA DA SENTENÇA QUANTO AO QUE DELIMITADO NA INICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE AFASTAMENTO DA INÉPCIA DO PEDIDO RECONVENCIONAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. SEPARAÇÃO CONSENSUAL. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. AÇÃO DE PARTILHA PRETÉRITA. PARTILHA DOS BENS CONDOMINIAIS EM 50% PARA CADA EX-CÔNJUGE. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. ALEGAÇÃO DE COMODATO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DEFINIÇÃO DOS VALORES DOS ALUGUERES. PERCENTUAL DE 0,5% SOBRE O VALOR VENAL DE CADA BEM. PRÁTICA CORRENTE NO MERCADO IMOBILIÁRIO. APRECIAÇÃO DA RECONVENÇÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA. ANÁLISE DO MÉRITO. ALUGUERES E DESPESAS PARA MANUTENÇÃO DOS BENS. COMPENSAÇÃO DOS VALORES. TERMO INICIAL DO DIREITO AOS ALUGUERES. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO INCONFORMISMO DO OUTRO CÔNJUGE QUANTO À FRUIÇÃO EXCLUSIVA DO IMÓVEL. APELO PROVIDO EM PARTE. PEDIDO RECONVENCIONAL JULGADO PARCIALMENTO PROCEDENTE. 1. Expostos em apelação argumentos no sentido de rebater os fundamentos da sentença, não configurada inovação recursal. 1.1. Nos termos do 1.012, caput do Código de Processo Civil, recurso recebido no duplo efeito. 2. “1. O autor fixa os limites da demanda na petição inicial, como preceitua o art. 141 do Código de Processo Civil. Esse dispositivo deve ser conjugado com o art. 492 do CPC que, dirigindo-se ao magistrado, veda o julgamento citra petita (que fica aquém dos pleitos apresentados), ultra petita (que ultrapassa os termos do pedido) ou extra petita (que decide de modo diverso do que foi requerido). Deve haver correlação entre o pedido, a causa de pedir e a sentença. A sentença será extra petita caso condene a parte em objeto diverso do que lhe foi demandado, conforme redação do art. 492, caput, do CPC. Não há que se falar em sentença extra petita caso as questões analisadas pelo juiz integrem a causa de pedir. [ ] (Acórdão 1259191, 07040227320198070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 7/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2.2. No caso, do cotejo da petição inicial com a sentença, constata-se que sentença que se ateve ao ponto delimitado na peça de ingresso: arbitrados os alugueres dos imóveis descritos na exordial, condenado o réu ao pagamento de indenização mensal em favor da autora. Não julgou fora do pedido (extra petita) tampouco além do postulado (ultra petita). Se os valores fixados em sentença correspondem ou não aos devidos pelo réu-apelante, cuida-se de matéria a ser deslindada no mérito. 3. A finalidade do valor da causa é mensurar custas processuais, servir de parâmetro para multas processuais e arbitramento de honorários advocatícios. Na hipótese em análise, mesmo tendo sido apontado apenas na guia de custas, o valor da causa alcançou os fins colimados, lembrando-se possibilidade de definição de ofício (art. 292 do CPC). 3.1. “As regras sobre o valor da causa são de ordem pública, podendo o magistrado, de ofício, fixá-lo quando for atribuído à causa valor manifestamente discrepante quanto ao seu real conteúdo econômico. Precedentes. Recurso especial não conhecido” (STJ, REsp 55.288/GO, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/09/2002, DJ 14/10/2002, p. 225). 3.2. Inépcia da peça de ingresso da reconvenção afastada. 4. Hipótese em que não há falar em comodato, mas hipótese do artigo 1319 do Código Civil: "Cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou" 4.1 Cabe ao condômino, que não se encontra na posse do bem em condomínio, direito ao recebimento de aluguel referente à sua quota-parte. 5. Fixação de aluguéis tomando por parâmetro referencial o índice de 0,5 (meio por cento) do valor venal de cada bem revela prática corrente do mercado imobiliário, inexistindo irregularidade em tal fixação. 6. Análise de reconvenção com assento na Teoria da Causa Madura (art.1013, §3o, CPC), fixados aluguéis em favor do reconvinte-apelante relativos aos imóveis administrados exclusivamente pela parte reconvinda-apelada. 7. Consoante o disposto no art. 1.315 do CC, cada condômino deve arcar com a obrigações decorrentes dos bens mantidos sob administração exclusiva do outro na proporção da parte que lhe cabe, concorrendo, assim, para as despesas de conservação ou divisão da coisa, pois também receberá os aluguéis advindos desses mesmos bens. 8. Em se tratando de arbitramento de alugueres em favor de um cônjuge em detrimento de outro, relativos a imóveis usufruídos exclusivamente por um deles, "7- O marco temporal para o cômputo do período a ser indenizado, todavia, não é a data em que houve a ocupação exclusiva pela ex-cônjuge, tampouco é a data do divórcio, mas, sim, é a data da citação para a ação judicial de arbitramento de alugueis, ocasião em que se configura a extinção do comodato gratuito que antes vigorava. (REsp 1375271/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 02/10/2017). 8.1. Indenização por meio de alugueres devida a partir da citação/intimação, na medida em que se trata do momento em que quem está na posse do bem teve ciência inequívoca do inconformismo do outro quanto à fruição exclusiva do imóvel. 9. Alegação de "desonestidade processual" não comprovada, litigância de má-fé não configurada. 10. Preliminar de inovação recursal rejeitada, recurso conhecido. Rejeitada preliminar de julgamento extra e ultra petita. Acolhida preliminar de afastamento de inépcia da inicial da reconvenção. Recurso parcialmente provido. Teoria da Causa Madura. Pedido reconvencional julgado parcialmente procedente. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 8o, 9o, 10 e 492, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o julgamento é extra petita, porquanto o pedido principal da recorrida foi o recebimento de 50% (cinquenta por cento) dos lucros auferidos pelo insurgente com a locação dos imóveis. Explica que o pedido de fixação da locação em 0,5% (meio por cento) sobre o valor venal dos imóveis foi formulado, unicamente, a título de antecipação de tutela, o qual foi indeferido, não comportando mais a análise. Acrescenta que a fixação dos aluguéis sobre o único imóvel rural também extrapola o pedido inicial, assim como excede o pleito incluir no cálculo a área destinada à reserva legal; b) artigo 944 do Código Civil, afirmando ausência de razoabilidade e proporcionalidade na fixação dos aluguéis, o que gera enriquecimento sem justa causa da recorrida, porquanto o valor da indenização não pode ultrapassar a extensão do dano; c) artigo 396 do Código Civil, asseverando a incidência dos juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 8o, 9o, 10 e 492, todos do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Do cotejo da petição inicial com a sentença, extrai-se que sentença que se ateve ao ponto delimitado na peça de ingresso: arbitrou os alugueres dos imóveis descritos na exordial e condenou o réu ao pagamento de indenização mensal em favor da autora. Não julgou fora do pedido (extra petita), tampouco além do postulado (ultra petita). Se os valores fixados em sentença correspondem ou não aos devidos por SÉRGIO (réu-apelante), cuida-se de matéria a ser deslindada no mérito” (ID. 24523110 - Pág. 5). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo óbice acima impede o prosseguimento do apelo especial no que se refere ao apontado vilipêndio ao artigo 944 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal de ausência de razoabilidade e proporcionalidade no arbitramento do alugueis, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria também o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto. No que tange à mencionada negativa de vigência ao artigo 396 do Código Civil, também não merece subir o inconformismo. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no seguinte sentido: DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VÍCIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR USO EXCLUSIVO DE BEM IMÓVEL RURAL. MARCO INICIAL DOS LOCATIVOS. OPOSIÇÃO DOS DEMAIS HERDEIROS INEQUIVOCAMENTE MANIFESTADA POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. [...] 4- Em regra, o marco temporal para o cômputo do período a ser indenizado é a data da citação para a ação judicial de arbitramento de alugueis ou de indenização, ocasião em que se configura a extinção do comodato gratuito que antes vigorava. Precedentes. [...] (REsp 1583973/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 13/10/2017). Confira-se, ainda, a decisão monocrática proferida no REsp 1.959.750/RS (Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 16/12/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1507673/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016